Tribunal: STF
Processo: HC 270381
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 1.062.506/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenação pela prática de “crime patrimonial sem violência ou grave ameaça”, teve o benefício do indulto concedido pelo Juízo das Execuções Penais, com fundamento no Decreto 12.338/2024.
O Ministério Público interpôs Agravo em Execução, dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao qual foi dado provimento, “ao fundamento de que não foi atendido o disposto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024”.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.338/2024.  REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REPARAÇÃO DO DANO OU IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO, MESMO COM MANIFESTAÇÃO VOLITIVA PARA TANTO, POR COMPROVADA OU PRESUMIDA INCAPACIDADE FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS PELO SENTENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. "A partir de interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu do furto cometido e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto" (HC n. 1.008.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). 
2. Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, a impetrante alega, em síntese, que o paciente preenche os requisitos para a concessão do indulto. Requer, assim, “seja concedida a liminar e, após, a ordem para indultar as penas”.
É o relatório. Decido.

O art. 9º, XV, do Decreto 12.338, de 23 de dezembro de 2024, apresenta a seguinte redação: 

Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: 
[...] 
XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;

Com base nessa legislação, o Tribunal estadual, ao concluir pela impossibilidade de conceder indulto ao paciente, consignou o seguinte: 

O artigo 9º do Decreto nº 12.338/2024 estabelece hipóteses autônomas e alternativas para a concessão do indulto, sendo que cada uma delas está condicionada a pressupostos próprios e à gravidade do delito. O inciso XV, especificamente, prevê o perdão da pena aos condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que o agente tenha reparado o dano causado, de forma voluntária e espontânea, até o recebimento da denúncia ou o julgamento da ação penal. 
A interpretação sistemática do referido dispositivo demonstra que a dispensa de cumprimento de qualquer fração da pena decorre do reconhecimento de uma conduta de menor reprovabilidade, traduzida no arrependimento eficaz do agente e no esforço real para desfazer o mal causado. Assim, o benefício tem nítido caráter premial, voltado à ressocialização e à reparação dos prejuízos causados à vítima, não se tratando de favor gracioso do Estado, mas de recompensa à postura proativa do condenado. 
No presente caso, contudo, não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetiva reparação do dano ou a manifestação inequívoca de intenção de fazê-lo. O sentenciado não apresentou documentos, comprovantes ou declarações que indiquem o ressarcimento do prejuízo nem demonstrou ter adotado providências para tanto antes do recebimento da denúncia ou do julgamento da ação penal. 
Da mesma forma, não restou comprovada a alegada incapacidade financeira, pois não há elementos que evidenciem situação de vulnerabilidade econômica capaz de justificar a dispensa do requisito de reparação. 
Cumpre lembrar que o §2º do artigo 12 do Decreto nº 12.338/2024 estabelece presunção relativa de pobreza, que deve ser aferida caso a caso, à luz das peculiaridades do processo e das provas apresentadas, o que não ocorreu. 
Ademais, a mera atuação da Defensoria Pública em favor do condenado não basta para presumir a hipossuficiência, visto que a instituição atua sempre que o acusado não possui advogado constituído, independentemente de sua real condição financeira.
[...]
Aplicando-se o mesmo entendimento, conclui-se que a decisão impugnada não observou integralmente os pressupostos exigidos pelo diploma legal. A dispensa de requisito essencial, sem base probatória idônea, ofende os princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, além de desnaturar a finalidade do indulto presidencial, que pressupõe avaliação objetiva e fundamentada. 
Dessa forma, inexistindo reparação do dano nem comprovação de impossibilidade de realizá-la, não há como se reconhecer o preenchimento dos requisitos legais, devendo ser reformada a decisão que concedeu o benefício.

O registro efetuado pelo TJSP, no sentido de que “não há nos autos qualquer elemento que comprove a efetiva reparação do dano ou a manifestação inequívoca de intenção de fazê-lo”, nos momentos processuais indicados, bem como da “falta de comprovação concreta da impossibilidade econômica”, evidencia a inobservância dos requisitos previstos no Decreto Presidencial 12.338/2024, sendo certo, ainda, que é inviável a utilização do Habeas Corpus para o reexame dos elementos de prova, com vistas a refutar a conclusão firmada pela Corte de origem.
Diante disso, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se amparado em dispositivo do referido Decreto, bem como na jurisprudência desta CORTE (cf. HC 235614 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 22/4/2024). 
Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Nesse sentido: ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019. 
Conforme registrou o Min. ILMAR GALVÃO, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RHC 71.400/RJ, Primeira Turma, DJ de 30/9/1994, “o indulto, antes de ser um direito público subjetivo do acusado, é uma faculdade que, em nosso regime republicano, sempre foi conferida ao Presidente da República (art. 48, 5º, da CF/91; art. 56, 3º, da CF/34; art. 87, XIX, da CF/46; art. 81, XII, da CF/69; e art. 84, XII, da CF/88), que, por isso mesmo, detém o juízo da conveniência e da oportunidade em concedê-lo, fixando os seus requisitos”. Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se também: HC 114.664/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/5/2015; HC 117.938/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 13/2/2014; AI 701.673-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2009; HC 96.431/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2009; e ADI 2.795-MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 20/6/2003.
Nesse contexto, não há qualquer ilegalidade no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que assim concluiu: 

[...] da leitura dos dispositivos acima reproduzidos, conclui-se que, para fazer jus ao benefício, o ora recorrente, que foi condenado pela prática de crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, deve, por exigência do ato normativo, demonstrar que houve reparação do dano até 25/12/2024 ou que, mesmo com a voluntariedade de realizá-la, não a concretizou por comprovada ou presumida incapacidade econômica para tanto.
[...]
Assim, mesmo que se viesse a presumir a hipossuficiência econômica do agravante com base nas exceções previstas no art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024 , o indulto não lhe poderia ser concedido no caso concreto, pois não foi demonstrada ao menos a vontade de reparar o dano.

O ato impugnado, portanto, está em consonância com o entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE quanto à imprescindibilidade de o juízo observar os requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial para a concessão do benefício do indulto. 
Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a impetração não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente